Tribunal: TJSP
Processo: 2248465-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os elementos reunidos nos autos não evidenciam o

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os elementos reunidos nos autos não evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse do imóvel é medida que se impõe.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2248465-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é
agravante
SEBASTIAO
CARVALHO
SOUZA,
é
agravado
EAC
-
ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248465-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35016
2
Comarca: HORTOLÂNDIA - 2a VARA JUDICIAL.
Agravante: SEBASTIÃO CARVALHO SOUZA.
Agravada: EAC - ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
EIRELI.
Interessado: CELSO RICARDO PIRES.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): André Forato Anhê
VOTO No 35.016
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação
de rescisão contratual. Deferimento da tutela
provisória
de
urgência
para
determinar
a
reintegração de posse do imóvel.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos
pressupostos da probabilidade do direito e perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os elementos reunidos nos autos não evidenciam
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, razão pela qual o indeferimento do
pedido liminar de reintegração de posse do imóvel
é medida que se impõe.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de rescisão de compromisso de compra e venda de
imóvel, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a
reintegração da posse do objeto do contrato, no prazo de 45 dias (fls. 54/57
destes autos).
Preliminarmente, o agravante requer que lhe sejam
concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, por não ter condições de
arcar com os encargos do processo sem prejuízo do seu sustento. No
mérito, afirma que é o sucessor do promissário comprador original, Celso
Ricardo Pires. Esclarece que, em 28.02.2007, em conjunto com o Arley

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248465-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35016
3
Carvalho dos Reis, pagou ao promissário comprador original a importância
de R$8.500,00, em duas parcelas de R$4.250,00, ou seja, pagou o preço
justo pelo imóvel. Consigna que, de acordo com a cláusula 1a do
compromisso de compra e venda celebrado com o promissário comprador
original, o terreno adquirido estava livre de ônus e impostos. Acrescenta que
desconhecia o inadimplemento do promissário comprador original. Ressalta
que a promitente vendedora pretende rescindir um contrato celebrado em
16.12.1996, em razão do inadimplemento de apenas 9 parcelas do valor
total, sendo que o vencimento da última prestação ocorreu em julho do ano
2000. Assevera que a pretensão inicial está prescrita, pois a agravada não
teve seus direitos de cobrança suspensos até 31.07.2013, como afirma.
Assinala que, foi determinada, nos autos da Ação Civil Pública no
1525/1998, que tramitou na 1a Vara Cível de Sumaré, a averbação de
indisponibilidade de bens da Imobiliária Cidade de Hortolândia para impedir
a venda de bens que estavam garantido a execução, ou seja, nada impedia
a cobrança dos valores correspondentes ou a rescisão do compromisso de
compra e venda. Salienta que, tratando-se de uma dívida do ano 2000, não
está caracterizada a urgência que fundamentou a concessão da tutela ora
combatida. Alega que o imóvel em questão é o único de que dispõe para
residir com sua família e que detém a posse justa e pública do imóvel desde
o ano de 2007. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 61), houve
a apresentação de contraminuta (fls. 64/67).
É o relatório.
Preliminarmente, releva consignar que a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça, nesta sede, implicaria supressão de
instância, já que o pedido deve ser inicialmente apreciado pelo d. juiz a quo.
No entanto, para que se garanta o acesso à Justiça, e somente para que se
processe o presente recurso, há que ser deferido o benefício, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248465-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35016
4
a hipossuficiência alegada tem presunção iuris tantum de que o agravante
não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais. E tal
presunção, por ora, não foi infirmada pelos documentos constantes dos
autos.
Cuida-se de ação por meio da qual a agravada
pretende a rescisão do compromisso de compra e venda celebrado entre a
Imobiliária Cidade de Hortolândia Ltda. e Celso Ricardo Pires, em
16.12.1996, cujo objeto é o lote no 4, da Quadra N, do Loteamento Jardim
Nova Europa, na cidade de Hortolândia/SP, objeto da matrícula no 89.661
do Serviço de Registro de Imóveis de Sumaré/SP (fls. 12/19 e 34/36 destes
autos).
Na inicial, a agravada esclareceu que, em 26.03.2018,
celebrou com a promitente vendedora original o 'Instrumento de Cessão de
Direitos do Compromisso Particular de Venda e Compra do Loteamento
Jardim Nova Europa'. Afirmou que o promissário comprador original deixou
de pagar 9 das 42 prestações previstas no compromisso de compra e venda
e, mesmo notificado, não realizou o pagamento do débito.
Intimado da decisão que deferiu o pedido liminar de
reintegração de posse, o agravante apresentou contestação. Relatou que,
em 28.02.2007, em conjunto com Arley Carvalho dos Reis, celebrou com o
promissário comprador original, Celso Ricardo Pires, um contrato particular
de compra e venda do imóvel e, posteriormente, adquiriu a fração
pertencente a Arley. Esclareceu que não foram informados que o imóvel
possuía dívidas. Alegou que a dívida está prescrita (fls. 22/31 destes autos).
Respeitada a convicção do d. magistrado a quo,
assiste razão ao agravante, uma vez que não estão presentes os
pressupostos para a concessão, em âmbito liminar, da medida pretendida
pela agravada.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248465-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35016
5
presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam, probabilidade do
direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os elementos reunidos nos autos não evidenciam o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A última parcela do
contrato, inadimplida pelo promissário comprador original, venceu há quase
20 anos.
O contrato celebrado entre o agravante e o promissário
comprador original denota que o recorrente está pacificamente na posse do
imóvel desde 2007.
Diante disso, o indeferimento da tutela de urgência
para reintegrar a agravada na posse do imóvel é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido liminar de reintegração
de posse liminar do imóvel.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator